Tribunal: TJMT
Processo: 1011335-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011335-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA - CPF: 018.689.611-50 (AGRAVANTE), IVANIR MARIA GNOATTO VIANA - CPF: 467.105.589-91 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA - CPF: 298.056.009-04 (AGRAVANTE), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVADO), LEONDINA MORO - CPF: 037.582.769-26 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI no 1011335-21.2020.8.11.0000

AGRAVANTES
: MATEUS EDUARDO GONÇALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA e JOSÉ ANTONIO GONÇALVES VIANA

AGRAVADA
:

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL PRIMAVERA DO LESTE

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - CAUTELAR ANTECEDENTE – IMPROCEDÊNCIA - SUSPENSÃO DE LEILÃO PARA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA DESIGNADO EM PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – INADIMPLEMENTO – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO BANCO FIDUCIÁRIO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DO LEILÃO - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – ART. 300 DO CPC/15 – ESSENCIALIDADE DO BEM –
PRAZO DO
STAY PERIOD
– HONORÁRIOS – PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Para concessão da tutela provisória de urgência, faz-se necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente no presente caso.

Comprovada a inadimplência do mutuário, a Lei no 9514/07 autoriza o credor fiduciário a consolidar em seu nome a propriedade objeto da garantia do mútuo e proceder à realização do LEILÃO extrajudicial.

A inclusão dos créditos decorrentes de alienação fiduciária no procedimento de recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3o, da Lei no. 11.101/2005. Todavia, se os bens forem essenciais às atividades da empresa em recuperação judicial, estes podem permanecer na posse do devedor até o término do
stay period
, conforme art. 6o, § 4o, da mesma lei. Decorrido o prazo, os credores poderão promover os atos que entenderem de direito.

É cabível a condenação dos honorários advocatícios em tutela cautelar antecedente, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade.-

R E L A T Ó R I O

RAI no 1011335-21.2020.8.11.0000

AGRAVANTES
: MATEUS EDUARDO GONÇALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA e JOSÉ ANTONIO GONÇALVES VIANA

AGRAVADA
:

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MATEUS EDUARDO GONÇALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA e JOSÉ ANTONIO GONÇALVES VIANA
, em face da decisão que
julgou improcedente
a
Tutela Provisória de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente para Suspensão de Leilão Designado em Procedimento de Execução Extrajudicial Fundado na Lei no 9.514/97-

no 1003221- 16.2019.8.11.0037
-,
proposta contra
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL PRIMAVERA DO LESTE
, condenado os requerentes/agravantes no pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$7.000,00 (sete mil reais).

Em suma, sustentam os agravantes que interpuseram o presente recurso de agravo de instrumento, e não recurso de apelação, por não se tratar de decisão terminativa.

Na concepção dos agravantes, ao julgar improcedente o procedimento, o magistrado singular incorreu em
error in judicando
, uma vez que desconsiderou fato novo, qual seja, decisão do STJ que deferiu o processamento das recuperações judiciais dos empresários rurais, ora agravantes, sendo assim, estariam protegidos pelo
stay period
, nos termos do art. 6o, da LRF, o que justificaria a suspensão dos leilões designados

Adiante, alegam que utilizam o bem objeto do leilão para exploração de produção agrícola, daí a inconteste essencialidade do mesmo, mormente porque o Juízo singular, ao julgar improcedente a tutela cautelar, ignorou o deferimento da tutela antecipada por este Tribunal nos autos do
RAI no 1013411- 52.2019.8.11.0000
, que até o momento não teve o mérito julgado.

Ponderam ainda que
a tutela cautelar de natureza antecedente foi proposta com fundamento nos artigos 305 a 310, todos do CPC/15, assim, a seu ver, quando há o deferimento do pedido de tutela, como ocorreu no presente caso em razão da decisão proferida no
Agravo no 1013411-52.2019.8.11.0000
, deveria ser observado os artigos 308 e 309, ambos do CPC/15, o que não ocorreu na hipótese.

Afirmam também que o ato judicial que deveria ter sido praticado seria o de conversão da ação de tutela cautelar antecedente em ação principal.

No mais, esclarecem da impossibilidade de condenação em honorários advocatícios se recebido o pedido principal, já que a tutela cautelar antecedente é acessória à ação principal.

Por fim, pugnam pela liminar recursal para suspender a decisão agravada, de modo que
não seja designado novo leilão
;
não seja realizado eventual cumprimento da sentença de cobrança dos honorários advocatícios
; e que
seja convertida a tutela cautelar antecedente em ação principal
. No mérito, requerem a confirmação do pedido liminar.

A liminar recursal foi deferida em parte no
ID no 45798499
.

As contrarrazões vieram no
ID no 48876954
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou seu parecer no
ID no 55207487
, opinando pelo desprovimento do recurso.

Nos termos da certidão de
ID no 55565959
, as informações não foram prestadas pelo Juízo da causa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAI no 1011335-21.2020.8.11.0000

AGRAVANTES
: MATEUS EDUARDO GONÇALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA e JOSÉ ANTONIO GONÇALVES VIANA

AGRAVADA
:

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL PRIMAVERA DO LESTE

V O T O

Eminentes pares:

De início, para melhor compreensão, transcrevo a sentença recorrida da lavra da Juíza de Direito -

Dra. Myrian Pavan Schenkel -:

“Vistos.

Trata-se de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE PARA SUSPENSÃO DE LEILÃO DESIGNADO EM PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL FUNDADO NA LEI 9.514/97 ajuizada por JOSÉ ANTONIO GONÇALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA e MATHEUS EDUARDO GONÇALVES VIANA em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE – PRIMACRED, todos devidamente qualificados nos autos.

Na inicial, as partes requerentes pugnaram pela concessão de tutela provisória de urgência para suspensão de leilão extrajudicial, alegando a existência de vícios no procedimento de execução extrajudicial, bem como para que fosse determinado ao requerido a exibição, nos autos, de todos os contratos celebrados com os autores nos últimos 05 (cinco) anos, acompanhados das fichas gráficas e extrato de pagamento.

No ID no 20783500, decisão indeferindo o pedido liminar.

No ID no 20812163/20812156, interposição de agravo de instrumento, no qual foi deferido o pedido liminar para suspender o leilão.

No ID no 21215983, a parte requerida apresentou contestação, impugnando os argumentos levantados pela parte requerente.

No ID no 21470880, impugnação a contestação.

No ID no 22839214, julgamento do agravo de instrumento interposto pelos requerentes, o qual foi improvido.

Designada nova data para realização do leilão extrajudicial, as partes requerentes pugnaram pela sua suspensão, em razão da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, determinando a suspensão de todas as ações em face dos requerentes ante o pedido de recuperação judicial destes (ID no 23519133).

No ID no 23551217, decisão indeferindo a suspensão pleiteada, a qual foi agravada, sendo deferida liminar pelo E. Tribunal de Justiça para nova suspensão do leilão (Id no 23685639)

No ID no 21548749, as partes requerentes apresentaram aditamento da inicial, com o pedido principal.

No ID no 27322836, manifestação dos requerentes pleiteando o prosseguimento do feito, com o acolhimento do aditamento e regular curso do pedido principal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

A tutela cautelar tem por escopo garantir a eficácia futura e instrumental do processo, de forma que o seu âmbito de incidência restringe-se a um juízo superficial e sumário de avaliação.

Nesta senda, a instrumentalidade de que se serve a medida cautelar deve repercutir em um mínimo de plausibilidade e viabilidade denotada pela fumaça do bom direito, bem como na existência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em apreço, verifico que o pedido cautelar foi interposto no intuito de suspender leilão extrajudicial, designado pelo requerido para praceamento do bem dado em garantia, sob a alegação de inúmeros vícios no procedimento de execução extrajudicial.

Contudo, não restou demonstrada a probabilidade do direito do autor.

Isto porque, as partes firmaram instrumento de crédito, pelo qual foi dado em garantia, mediante alienação fiduciária, um imóvel rural de propriedade dos requerentes/devedores.

Referido instrumento de crédito foi inadimplido, razão pela qual houve a renegociação da dívida, mediante novo contrato, este dividido em três parcelas anuais.

Contudo, não houve o pagamento integral da primeira parcela, resultando em mais duas renegociações, as quais, por sua vez, também restaram inadimplidas.

Ainda, constato que havia previsão expressa no instrumento da primeira renegociação (Contrato no 434442/0, Cláusula Sexta, item 6.1) de que o inadimplemento de qualquer parcela acarretaria o vencimento antecipado de toda a dívida, sendo inegável a mora dos requerentes.

Ademais, em todas a renegociações foi mantida a garantia fiduciária inicial, sendo que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela legitimidade da alienação fiduciária de imóvel, formalizada como garantia de qualquer obrigação pecuniária, não subsistindo as alegações do requerente de que que este tipo de garantia aplica-se apenas aos financiamentos vinculados ao próprio bem garantidor.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE GARANTIA FIDUCIÁRIA SOBRE BEM IMÓVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COISA IMÓVEL. OBRIGAÇÕES EM GERAL. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se é possível a constituição de alienação fiduciária de bem imóvel para garantia de operação de crédito não relacionadas com o Sistema Financeiro Imobiliário, ou seja, desprovida da finalidade de aquisição, construção ou reforma do imóvel oferecido em garantia. 2. A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária. 3. Agravo interno não provido." (STJ - AgInt no REsp 1630139/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 18/05/2017).

Assim, havendo inadimplência dos contratos pelas partes requerentes, correta a cobrança realizada via execução extrajudicial, não sendo possível vislumbrar, também, em sede de cognição sumária, qualquer irregularidade na notificação extrajudicial ou na avaliação imóvel.

Por oportuno, consigno a inexistência de suporte probatório que evidencie o prévio requerimento à instituição financeira e a negativa na exibição dos contratos celebrados com os autores nos últimos 05 (cinco) anos, acompanhados das fichas gráficas e extrato de pagamento, de forma que, por ora, inexiste interesse processual que justifique o deferimento do referido pedido.

Por fim, as alegações de ilegalidade dos encargos aplicados nos instrumentos de crédito entabulados, são as mesmas aduzidas no pedido principal e serão analisados como tal.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de tutela cautelar, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, mantendo o indeferimento da tutela antecipada, objeto do pedido cautelar antecedente.

Condeno as partes requerentes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 7.000,00 (sete mil reais), em consonância com o artigo 85, § 2o, ambos do Código de Processo Civil.

Outrossim, considerando que o indeferimento da tutela cautelar não obsta que a parte formule o pedido principal (artigo 310 do Código de Processo Civil) e à luz do princípio da instrumentalidade das formas,
RECEBO O PEDIDO PRINCIPAL apresentado no ID no 21548749.

Considerando que já houve audiência de tentativa de conciliação, e ante a desnecessidade de nova citação, nos termos do artigo 308, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte requerida para, querendo, contestar a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando-se as advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil.

Caso seja apresentada contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente impugnação à contestação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de abril de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito”.

Em princípio, vale ressaltar que
o mérito do
RAI no 1013411-52.2019.8.11.0000
, que impedia a hasta pública,
foi desprovido monocraticamente
na data de
08/06/2020
, consequentemente, a liminar recursal deferida pela ilustre Plantonista -
Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos

no
ID no 14563465
, suspendendo a realização de leilão no plantão judiciário
,
foi revogada
.

Desse modo, sendo revogada a liminar recursal e desprovido o recurso,
não há mais empecilho ou medida plausível que impeça o julgamento da tutela cautelar no âmbito do Juízo de primeira instância, o qual apreciou e não vislumbrou plausibilidade do direito do autor, no tocante à desconstituição do crédito objeto de execução extrajudicial.

E não há mesmo como desconstituir o crédito objeto da execução – até porque, pela documentação juntada aos autos, resta claro que os agravantes firmaram com a agravada, em
19/12/2017
,
Contrato de Crédito no 434442/0 e Aditivos no 434442/1 e no 434442/2
, na modalidade
CCBSPPF – Cédula de Crédito Bancário Especial Pessoa Física
(
ID no 48876966 a

ID no 48876969
) no valor principal de
R$ 7.408.158,58 (sete milhões, quatrocentos e oito mil, cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e oito centavos)
acrescidos dos juros e demais encargos contratados, com pagamento em
03 (três) parcelas
anuais fixas de
R$ 2.899.953,90 (dois milhões, oitocentos e noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e três reais e noventa centavos)
, com vencimentos em
02/05/2018
,
02/05/2019
e
02/05/2020
, respectivamente,
GARANTIDO COM A ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
por meio da
ESCRITURA PÚBLICA DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO IMÓVEL
sob a matrícula no 68.862 – R.06, protocolo 165.162 de 19/12/2016, devidamente registrada no cartório do 1o Ofício de Barra do Garça/MT (
ID no 48876970
).

Ocorre que mesmo a agravada tendo promovido a flexibilização da cobrança e realizado as renegociações, os agravantes não efetuaram o pagamento, sendo devidamente constituído em mora (contrato principal e aditivos), legitimando-a em realizar o procedimento de cobrança por meio de execução extrajudicial, com amparo na
Lei no 9.514/97
, e por consequência, a CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE em favor da credora fiduciária, em
23/03/2019
, conforme
AV-09.68.862
(
ID no 48876970
)

Nunca é demais repetir
que a alienação fiduciária constitui um direito real pelo qual o proprietário do bem, aliena-a fiduciariamente ao credor, tornando-se apenas o depositário e o possuidor direto do bem, tendo o credor a posse indireta e o domínio resolúvel, todavia, a contar do
registro da garantia
, o referido bem passa a
não mais pertencer ao patrimônio do devedor
. Com a inadimplência e a constituição em mora, o bem passa para a propriedade do credor, como ocorrido no presente caso.

Aliás, sobre o contrato, aditamentos do contrato, legitimidade do procedimento de execução extrajudicial e do próprio leilão, trazido no processo originário
(
Tutela de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente no 1003221-16.2019.8.11.0037
)
, tais temas já foram amplamente debatidos no
RAI no 1008494 -87.2019.8.11.0000
de minha lavra, conforme julgamento monocrático proferido em
21/08/2019
, que a seguir transcrevo na íntegra:

“Vistos etc.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ ANTÔNIO GONÇALVES VIANA
e sua esposa
IVANIR MARIA GNOATTO VIANA
, e por
MATEUS EDUARDO GONÇALVES VIANA
, em face da decisão interlocutória proferida

nos autos de Tutela de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente no 1003221-16.2019.8.11.0037, ajuizada pelos oras agravantes contra

a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE PRIMAVERA DO LESTE - PRIMACREDI
, que
indeferiu
o pleito de liminar, mantendo a realização do leilão extrajudicial do imóvel matriculado sob o no 6.862 do SRI de Barra do Garças/MT, dado em garantia fiduciária em Cédula de Crédito Bancário, designados nos dias 11 e 12/06/2019, às 13:00h, pelo meio eletrônico através do site www.balbinoleiloes.com.br.

Em suma, alegaram os agravantes a existência de
vícios insanáveis no procedimento de notificação extrajudicial
que culminou com a consolidação da propriedade do imóvel em proveito da credora (
falta de intimação pessoal dos devedores/fiduciantes para válida constituição destes em mora – Lei 9.514/1997, art. 26, §§ 3o e 3o-A
e
impossibilidade de utilização do procedimento de execução extrajudicial para contratos alheios ao sistema financeiro habitacional, envolvendo apenas a concessão de crédito para custeio agrícola
, e
outros vícios
).

Asseveraram que o deferimento da medida não trará qualquer prejuízo à agravada, que permanecerá com o bem em garantia das obrigações assumidas, situação diversa para os devedores, que poderão sofrer prejuízo na ordem de R$ 8 milhões, caso o leilão extrajudicial não seja imediatamente suspenso, já que o imóvel foi subavaliado, pois ofertado por R$ 15 milhões, para liquidar dívida de pouco mais de R$ 7 milhões (envolvendo, inclusive, contrato não vencido), quando na realidade o bem vale no mercado mais de R$ 21 milhões.

Afirmaram ainda que a espera pela formação do contraditório, para só depois possivelmente ocorrer o deferimento da tutela, tornará totalmente inócua a medida pretendida e, ainda, causará prejuízos irreversíveis aos agravantes, que perderão em definitivo a propriedade do imóvel.

Por fim, pugnaram pela liminar recursal para determinar a imediata suspensão do leilão designado para ocorrer na data de 11/06/2019, às 13:00h, e que a credora/agravada seja compelida a exibir os instrumentos de todos os contratos celebrados pelas partes nos últimos cinco anos, sob pena de multa. No mérito, pretende o provimento do recurso.

A liminar recursal foi concedida no ID no 8198393, suspendendo a realização de leilão no plantão judiciário.

As informações foram prestadas pelo juízo da causa no ID no 8295264.

As contrarrazões vieram no ID no 8350861, oportunidade em que a parte recorrida rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

No ID no 8829976, os agravantes manifestaram-se sobre as contrarrazões.

No ID no 10737044, o agravado respondeu o ID no 8829976.

É o relatório.

D E C I D O.

Trata-se de questão consolidada no STJ, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

De início, para uma melhor compreensão da controvérsia, necessário se faz um breve histórico dos fatos.

Analisando o feito principal (ID no 8192169), verifica-se que os autores aduziram em suma

que, em
13/12/2016
, as partes

firmaram
Escritura Pública de Crédito Rotativo com Garantia de Alienação Fiduciária
, sendo disponibilizados aos autores/agravantes um crédito rotativo de
R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais)
, que poderia ser utilizado pela emissão de crédito pessoal e crédito rural, sendo que as condições contratuais inerentes as modalidades mencionadas, seriam tratadas caso a caso, na época de suas assinaturas.

Em garantia desse limite disponibilizado por meio da escritura pública acima mencionada, restou constituída alienação fiduciária sobre o seguinte imóvel rural, de propriedade dos autores/devedores fiduciantes
JOSÉ ANTÔNIO GONÇALVES VIANA
e
IVANIR MARIA GNOATTO VIANA
:

"Uma área de terras, situada no município de General Carneiro, Comarca de Barra do Garças/MT, com superfície de 462,9475HA, denominada de Fazenda Alvorada IV, devidamente registrada sob matrícula de no 68.862, perante o Cartório do 1o Ofício de Barra do Garças/MT."

O registro da alienação fiduciária encontra-se formalizado à margem da matrícula em questão, sob n. R06-M-68.862, protocolo no 165.162 de
19/12/2016
.

Confessaram os agravantes que diante do inadimplemento

do contrato acima mencionado, as partes renegociaram a dívida através

do
Contrato no 434420
, emitido em
19/12/2017
, no valor de
R$7.408.158,58 (sete milhões, quatrocentos e oito mil, cento e cinquenta reais e cinquenta e oito centavos)
, divididos em 03 (três) parcelas anuais fixadas em
R$2.899.953,90 (dois milhões, oitocentos e noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e três reais e noventa centavos)
, com vencimentos em
02/05/2018
,
02/05/2019
,
02/05/2020
.

Sustentaram

os autores/agravantes que, muito embora tenham se comprometido com o pagamento da renegociação realizada e estivessem engajados para promover o cumprimento da obrigação, sofreram diversos reveses no exercício de sua atividade primordial e, novamente, ficaram impossibilitados de honrar o pagamento da parcela com vencimento programado para
02/05/2018
, o que, motivou a requerida a baixar as cotas capitais dos autores
JOSÉ ANTÔNIO GONÇALVES VIANA
e
MATHEUS EDUARDO GONÇALVES VIANA
, em
08/05/2018
, no valor de
R$ 1.090.405,03 (um milhão, noventa mil e quatrocentos e cinco reais e três centavos)
, amortizando parcialmente a parcela vencida.

Informaram

que o valor das cotas sociais não foi suficiente para o pagamento da parcela vencida em
02/05/2018
, tendo a requerida/agravada os obrigado a contraírem novo empréstimo para liquidar a parcela em questão.

Foi, então, firmado o
Contrato no 434442/1
, no valor de
R$ 1.852.869,70 (um milhão, oitocentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais e setenta centavos)
, que acrescido dos juros, IOF, TAC e Seguro, gerou uma dívida total de
R$ 1.886.980,44 (um milhão, oitocentos e oitenta e seis mil, novecentos e oitenta reais e quarenta e centavos)
, que deveria ser pago em parcela única com vencimento em
02/07/2018
.

Declararam ainda

que diante da abusividade dos juros, associada à crise enfrentada, mais uma vez os autores não conseguiram efetuar o pagamento integral da parcela com vencimento para o dia
02/07/2018
, referente ao
Contrato de no 434442/1
, o que motivou nova novação, onde a requerida mais uma vez obrigou os autores a assumirem nova dívida, sempre aumentando o saldo devedor e a taxa de juros, gerando mais um contrato, qual seja, o
Contrato

no 434442/2
, emitido em
31/08/2018
,

no valor de
R$ 1.590.642,41 (um milhão, quinhentos e noventa mil, seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta e um centavos)
, que acrescido dos juros, IOF, TAC e Seguro, somou uma dívida de
R$ 1.700.300,81 (um milhão, setecentos mil, trezentos reais e oitenta e um centavos)
, que deveria ser pago em parcela única com vencimento em
20/03/2019
.

Afirmam também os autores/agravantes que, apesar do compromisso estabelecido nesse último
Contrato no 434442/2
,

diante da evolução gigantesca da dívida, através do acréscimo de juros, taxas e demais encargos, bem como a crise enfrentada no agronegócio, não conseguiram efetuar o pagamento do valor correspondente à parcela vencida em
20/03/2019
, o que motivou a requerida/agravada dar início ao procedimento de cobrança extrajudicial, nos termos do artigo 26 da Lei no 9.514/97, requerido junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças/MT., sendo a notificação enviada ao Cartório do 1o Ofício da Comarca de Primavera do Leste/MT, procedendo a notificação dos autores, por hora certa, sem a devida observância dos requisitos legais para citação por hora certa.

No mais, alegaram

que nos 03 (três)
Contratos no 4344420, no 434442/1 e no 434442/2
, a garantia de pagamento era aquela estabelecida na
Escritura Pública de Crédito Rotativo com Garantia de Alienação Fiduciária
, constituída sobre a
área de terras, situada no município de General Carneiro, Comarca de Barra do Garças/MT, com superfície de 462,9475HA, denominado de Fazenda Alvorada IV, devidamente registrada sob matrícula de n. 68.862, perante o Cartório do 1o Ofício de Barra do Garças/MT
. Além disso, deixaram registrados que os dois (02) últimos
Contratos

(no 434442/1 e

no 434442/2
)
foram firmados com o objetivo exclusivo de liquidar a 1o parcela do
Contrato no 4344420
, que venceu em
02/05/2018
, conforme extrato emitido pela própria requerida, comprovando o pagamento da parcela.

Assim, o primeiro contrato (
no 4344420
), até a data do início do procedimento de cobrança extrajudicial, encontrava-se com as parcelas em dia, conforme se infere da ficha financeira abaixo emitida pela própria requerida/agravada que aponta que a parcela vencida em
02/05/2018
, foi integralmente liquidada em
08/05/2018
.

Concluindo, destacaram que

o procedimento de cobrança extrajudicial iniciado pela requerida/agravada é totalmente ilegal e viola frontalmente os direitos dos autores, porquanto aquela, por meio de requerimento protocolado sob n. 179.969, em
21/03/2019
, junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças, requereu a intimação destes, para purgarem a mora, em 15 (quinze) dias, em quantia correspondente à
R$ 7.096.356,59 (sete milhões, noventa e seis mil, trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos),
conforme oficio n. 273/2019 do Cartório do 1o Oficio de Barra do Garças/MT, quando na verdade, apenas a parcela com vencimento no dia
20/03/2019
, referente ao
Contrato no 4344422
, encontrava-se inadimplente quando iniciado o procedimento de cobrança extrajudicial

Portanto, na concepção dos autores/agravantes, não poderia a requerida proceder a cobrança de dívida que ainda não estava vencida, pois evidentemente que o valor de
R$ 7.096.356,59 (sete milhões, noventa e seis mil, trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos),
corresponde não só ao
Contrato de no 4344422
, como também àquele de
no 4344420
, cuja segunda parcela iria vencer em
02/05/2019
,

em data posterior ao procedimento de cobrança, o que revela ser totalmente ilegal o procedimento iniciado.

Pois bem
.

Os agravantes defenderam a suspensão

do leilão extrajudicial, sob o argumentos de que não foram observadas pela agravada/requerida as formalidades legais, diante de vícios insanáveis no procedimento que rege a matéria, notadamente no que se refere à notificação extrajudicial que culminou com a consolidação da propriedade do imóvel em proveito da credora (falta a intimação pessoal dos devedores/fiduciantes para válida constituição em mora e

impossibilidade de utilização do procedimento de execução extrajudicial para contratos alheios ao sistema financeiro habitacional).

Primeiramente, cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Adiante, transcrevo a decisão recorrida para verificar se o Juízo "a quo" aplicou de forma correta o direito:

"(...)

Vistos, etc.

Preenchidos os requisitos legais (art.319, CPC/2015), recebo a petição inicial.

Trata-se de pedido de concessão de Tutela Provisória de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente para suspensão de leilão designado em procedimento de execução extrajudicial fundado na Lei 9.514/97, proposta por Ivanir Maria Gnoatto Viana e outros em desfavor da Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste – PRIMACRED, todos qualificados nos autos.

Narram os autores, em síntese que firmaram Escritura Pública de Crédito Rotativo com Garantida de Alienação Fiduciária com a requerida cuja garantia recaiu sobre o imóvel denominado Fazenda Alvorada IV, com superfície de 462,9475HA, registrada na Matrícula n.68.862 no Cartório do 1o Ofício de Barra do Garças/MT.

Elucidam que, em virtude de dificuldades financeiras que enfrentam desde os idos de 2014, não puderam adimplir o contrato nos seus moldes, obrigando aos requerentes à renegociação da dívida nos contratos de n. 4344420, 434442/1 e 434442/2, o que implicou aos requerentes um custo total muito maior do que o da negociação inicial.

Pleiteiam a concessão da Tutela de Urgência para suspender a realização do Leilão Extrajudicial designado para os dias 11 e 12/06/2019 sob a alegação de que o procedimento de cobrança é ilegal eis que a dívida não estaria vencida já que o valor total do contrato – 7.096.356,59 (sete milhões, noventa e seis mil, trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) – corresponderia a mais de um dos contratos pactuados, não estando todos eles com parcelas vencidas.

Argumentam que a parcela vencida da dívida que poderia ensejar cobrança era a referente ao mês de março de 2019 do contrato n. 434442/2 mas que a requerida praticou a cobrança do valor integral do contrato, sendo, portanto, nula a notificação realizada e os demais atos que a seguiram.

Em relação ao pedido de antecipação de tutela, vislumbro, através dos documentos juntados, que os mesmos não são suficientes para conferir a plausibilidade ao argumento da parte autora. Os fatos são controvertidos e somente podem ser melhor analisados sob o contraditório, eis que a suposta inadimplência do contrato acarretaria o vencimento antecipado deste, nos termos da Cláusula Sexta, item 6.1 do contrato constante no ID. 20776272 que, em que pese tratar de contrato diverso (434442/0), de se ter como idêntico aos demais eis que versam sobre parcelas da dívida originária tendo como garantia o mesmo bem, não sendo crível, portanto, o cancelamento do ato nos moldes pleiteados pelos autores.

Assim já se manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007682-16.2017.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO E ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – LEI 9.514/97 – INADIMPLEMENTO – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO BANCO FIDUCIÁRIO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DO LEILÃO E DA ARREMATAÇÃO INDEFERIDO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300 DO CPC – SITUAÇÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para concessão da tutela provisória de urgência, faz-se necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.Comprovada, formalmente, a inadimplência do mutuário, a lei n. 9514/07 autoriza o credor fiduciário a consolidar em seu nome a propriedade objeto da garantia do mútuo e proceder à realização do LEILÃO extrajudicial. Se a situação posta demanda dilação probatória no sentido de verificar a ocorrência e os efetivos prejuízos dos vícios alegados, relativos ao procedimento adotado para a realização da alienação extrajudicial do bem, não é o caso de deferir a tutela provisória pretendida. (N.U 1007682-16.2017.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 10/11/2017)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE INDEFERE A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA NA INICIAL – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO E CONSTITUIÇÃO EM MORA DE PARCELAS HABITACIONAIS – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO – SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Para o deferimento de tutela de URGÊNCIA, necessário se mostra o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: Probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.De acordo como o artigo 26 e seguintes da Lei 9.514/97, que dispõe sobre o sistema de financiamento imobiliário, em caso de prestação habitacional vencida e não paga e constituído em mora o devedor, é possível a consolidação da posse do bem em favor do credor fiduciário. Em caso de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal.Ausentes os requisitos autorizadores é de ser INDEFERIDA a tutela de URGÊNCIA que visa a suspensão de LEILÃO extrajudicial. (N.U 1013702-23.2017.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – PEDIDO DE SUSPENSÃO PROVISÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ARROLADOS NO ART. 300 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.Para a concessão da tutela de URGÊNCIA, o art. 300 do CPC exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.Inviável o deferimento de antecipação da tutela para suspender provisoriamente LEILÃO extrajudicial se não evidenciada, com considerável grau de verossimilhança, a alegada inexigibilidade da dívida originária e a impenhorabilidade do imóvel objeto do LEILÃO.Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção. (N.U 1001139-94.2017.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018)”

Ademais, em que pese os autores alegarem que a requerida apresentou o requerimento de notificação antes do prazo de 05 (cinco) dias de carência que estaria prevista no Capítulo 3 do contrato, o Ofício que intimou os requeridos a dar cumprimento as obrigações contratuais pendentes fora expedido apenas em 27/03/2019, ou seja, em conformidade com o prazo estabelecido no contrato.

Quanto ao valor do imóvel, certo é que consta na averbação de consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária (AV-09-68.862 constante no ID. 20776281, pág. 23) a avaliação em R$ 13.887.000,00 (treze milhões, oitocentos e oitenta e sete mil reais), motivo pelo qual eventual alteração neste valor demandaria maior dilação probatória, não sendo, pois, argumento crível para o deferimento tutela de urgência pleiteada.

Com relação à possibilidade de o imóvel ser expropriado extrajudicialmente em decorrência de ter sido dado em garantia fiduciária referente à Cédula de Crédito Bancário, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim já se posicionou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E ACORDO JUDICIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL POR FALTA DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO ACORDO EM QUE CONSTITUÍDA GARANTIA FIDUCIÁRIA – INSUBSISTÊNCIA – PROCEDIMENTO DE EXPROPRIAÇÃO EXTRAJUDICIAL MOTIVADO PELO INADIMPLEMENTO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA GARANTIDA POR CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DESCONSTITUIÇÃO DA PREMISSA FÁTICA BASILAR DA TESE RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo demonstração satisfatória de que o processo de EXPROPRIAÇÃO EXTRAJUDICIAL de imóveis decorre da excussão de garantia fiduciária referente a cédula de crédito bancário livremente pactuada, e não ao acordo carente de homologação judicial, cai por terra a tese de nulidade do leilão à falta de causa jurídica para EXPROPRIAÇÃO. (N.U 1001741-85.2017.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)”

Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência referente à suspensão do leilão a ser realizado nos dias 11 e 12/06/2019.

No tocante ao pedido de deferimento de Tutela de Urgência para que a requerida promova a exibição de todos os contratos celebrados com os autores nos últimos 05 (cinco) anos, acompanhados das fichas gráficas e extrato de pagamento de todos os contratos bem como das contas bancárias existentes, entendo que é impertinente, eis que a parte autora não demonstrou a resistência da parte contrária na exibição dos mesmos, não restando comprovada a inobservância do seu dever de exibir os referidos documentos, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido, neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CONTRATOS FIRMADOS COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA TUTELA DE EVIDÊNCIA – ART. 311, II DO CPC/2015 - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO RESPONDIDO EM PRAZO RAZOÁVEL –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O inciso II do artigo 311 do CPC/2015 autoriza a concessão de TUTELA de evidência quando as alegações de fato puderem ser comprovadas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em Sùmula Vinculante. Nesse sentido, havendo prova do prévio requerimento administrativo de EXIBIÇÃO de documentos à instituição financeira, cabível a concessão de TUTELA, uma vez que a questão foi pacificada no julgamento do REsp 1349453/MS. (N.U 1001076-06.2016.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016)”

Por derradeiro, não vislumbro a possibilidade de aplicação subsidiária do art. 297 do CPC ao presente pedido, pelos motivos já expostos.

Cite-se e intime-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 05 (cinco) dias úteis (art. 307, CPC/2015), advertindo-a que a ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial bem como na prolação de decisão dentro de 05 (cinco) dias, contestado o pedido, observe-se o procedimento comum.

Expeça-se o necessário.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

Primavera do Leste (MT), 10 de junho de 2019.

(a)

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito
".

- ID no

20785300.

Conforme se denota, o douto Juiz singular entendeu que não estavam presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em favor dos autores/agravantes.

Não é de se olvidar que para deferir a tutela de urgência, necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC/15.

Sobre o tema, leciona
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

"As tutelas de urgência - cautelares e satisfativas - fundam-se nos requisitos comuns do fumus boni iuris e do periculum in mora. Não há mais exigências particulares para obtenção da antecipação de efeitos da tutela definitiva (de mérito). Não se faz mais a distinção do pedido cautelar amparado na aparência de bom direito e pedido antecipatório amparado em prova inequívoca.

(...)

Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.
(in Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil..., vol. I, 56, ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 609
).

Nesse sentido,
FREDIE DIDIER JR
,
PAULA SARNO BRAGA
e
RAFAEL ALEXANDRIA DE OLIVEIRA,
prelecionam:

"A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada).

Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni juris") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como "periculum in mora") (art.300, CPC)."
(Curso de Direito Processual Civil, v. 2, 11.a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 607).

Por sua vez,
MARINONI, ARENHART E MITIDIERO
elucidam que:

"No direito anterior, a antecipação da tutela estava condicionada à existência de "prova inequívoca" capaz de convencer o juiz a respeito da "verossimilhança da alegação", expressões que sempre foram alvo de acirrado debate na doutrina. O legislador resolveu, contudo, abandoná-las, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito. Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis ara o esclarecimento das alegações de fato)."
(Novo Código de Processo Civil Comentado. 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 382).

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial da Medida Cautelar em Caráter Antecedente com pedido de tutela provisória de urgência, não se constata qualquer motivo/fundamento para reformar a decisão agravada.

Isto porque, não há dúvida de que os agravantes encontram-se inadimplentes ainda com a primeira parcela, uma vez que pelo que se observa

das três parcelas com vencimento previsto para
02/05/2018
,
02/05/2019
e
02/05/2020
, cada uma no valor de
R$2.899.953,90 (dois milhões, oitocentos e noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e três reais e noventa centavos),
os agravantes pagaram apenas parte da parcela vencida em
02/05/2018
, correspondente a
R$ 1.090.405,03 (um milhão, noventa mil e quatrocentos e cinco reais e três centavos) e
posteriormente
R$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais),
o que por si só macula por completo a probabilidade do direito.

Ademais, vale salientar que de todas as renegociações, foram mantidas as condições aplicadas no contrato inicial, inclusive a
garantia fiduciária
, assim, até prova em contrário, é possível a utilização do procedimento de execução extrajudicial para contratos alheios ao Sistema Financeiro Habitacional – até porque,

o

instituto da alienação fiduciária podem ser aplicados para outras modalidades de contrato, ampliando

o seu

alcance, que antes era somente no Sistema Financeiro Imobiliário, conforme dispõe o
artigo 22 da Lei no 9.514/97
. Confira:

"
Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel.

1o A alienação fiduciária poderá ser contratada por pessoa física ou jurídica, não sendo privativa das entidades que operam no SFI, podendo ter como objeto, além da propriedade plena;"

Aliás, a possibilidade de aplicar o instituto da alienação fiduciária para operações creditícias também encontra respaldo no
artigo 51 da Lei no 10.931/2004
:

"
Art. 51. Sem prejuízo das disposições do Código Civil, as obrigações em geral também poderão ser garantidas, inclusive por terceiros, por cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentesde contratos de alienação de imóveis, por caução de direitos creditórios ou aquisitivos decorrentes de contratos de venda ou promessa de venda de imóveis e por alienação fiduciária de coisa imóvel.
"

Inclusive, o
Superior Tribunal de Justiça
tem se posicionado no sentido de que a garantia de alienação fiduciária em cédulas de crédito bancário é legítima, uma vez que a própria lei autoriza a constituição desta modalidade de garantia em qualquer contrato com obrigação pecuniária:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE GARANTIA FIDUCIÁRIA SOBRE BEM IMÓVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COISA IMÓVEL. OBRIGAÇÕES EM GERAL. 1
. Cinge-se a controvérsia a saber se é possível a constituição de alienação fiduciária de bem imóvel para garantia de operação de crédito não relacionadas com o Sistema Financeiro Imobiliário, ou seja, desprovida da finalidade de aquisição, construção ou reforma do imóvel oferecido em garantia. 2. A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária.
3. Agravo interno não provido." (
STJ - AgInt no REsp 1630139/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 18/05/2017).
Grifei
.

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE GARANTIA FIDUCIÁRIA SOBRE BEM IMÓVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COISA IMÓVEL. OBRIGAÇÕES EM GERAL. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO AO SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 22, § 1o, DA LEI No 9.514/1997 E 51 DA LEI No 10.931/2004. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se é possível a constituição de alienação fiduciária de bem imóvel para garantia de operação de crédito não relacionadas ao Sistema Financeiro Imobiliário, ou seja, desprovida da finalidade de aquisição, construção ou reforma do imóvel oferecido em garantia. 2. A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária, podendo inclusive ser prestada por terceiros. Inteligência dos arts. 22, § 1o, da Lei no 9.514/1997 e 51 da Lei no 10.931/2004. 3. Muito embora a alienação fiduciária de imóveis tenha sido introduzida em nosso ordenamento jurídico pela Lei no 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema Financiamento Imobiliário, seu alcance ultrapassa os limites das transações relacionadas à aquisição de imóvel. 4.[...] Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Intimem-se. Brasília (DF), 10 de maio de 2018. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO Relator (STJ - AREsp: 1040695 SC 2017/0004757-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 15/05/2018)

Portanto, conforme se vê, a lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária.

Sendo assim, vencida uma das prestações, o devedor fiduciante deverá pagar a integralidade da dívida, incluindo as parcelas vencidas, vincendas e encargos, para ser restituído o bem, livre do ônus da propriedade fiduciária.

Tanto é que resta claro e expresso na
Cláusula Sexta do Contrato originário
que o atraso ou inadimplemento de qualquer das prestações devidas, resultaria no vencimento antecipado da totalidade da dívida.

Portanto, um dos requisitos principais para o procedimento extrajudicial de cobrança é a dívida vencida e não paga, exatamente o que aconteceu no caso em discussão, uma vez que as renegociações e prorrogações de prazo que foram realizados, encontram-se pendentes de pagamento, ou seja,
inadimplidos
.

Com relação à notificação, a priori, esta se mostra realizada nos autos, conforme se denota dos ID no 20776278 e

ID no 8350862, sendo que eventual irregularidade ou ilegalidade do ato depende de dilação probatória, o que não é possível em seara de agravo de instrumento.

Aliás, se os agravantes estivessem de fato imbuídos de boa-fé quanto ao pagamento da dívida, deveriam pelo menos ter trazidos junto com sua manifestação de
18/07/2019
(ID no 882997), comprovante de pagamento da segunda parcela vencida em
08/05/2019
.

Frise-se, neste particular, que da extensa petição inicial, os agravados deixaram clara a intenção de ingressar com ação revisional ao apontar no
item 2.2.1
a
NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA. DA

ILEGALIDADE DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. COBRANÇA DE JUROS DE MORA EM PERCENTUAL 6% AO MÊS MAIS MULTA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO DE 10% E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
(ID 20776257), bem como ao pleitear no
item 3 DA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
(mesmo ID) declarando que ajuizarão
demanda revisional.

No entanto, olvidaram os agravados/devedores, que para obstarem os efeitos da mora em contratos de financiamento, seja em
ação revisional
seja em
cautelar antecedente com pedido de tutela de urgência,
ou mesmo na antiga
medida cautelar inominada
(prevista no CPC /73), o interessado deve,
necessariamente
, cumprir concomitantemente as condições impostas (de há muito, muito) pela orientação jurisprudencial consolidada em Recurso Repetitivo do STJ –
REsp 1061530

- nos
TEMAS 31 A 33
, assim transcrito,
o que autoriza o julgamento monocrático deste recurso
:

“A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente:

i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;

ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;

iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.

A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.”

Conforme se pode constatar, os agravados pleitearam a sustação do leilão extrajudicial sem cumprir as determinações contidas na orientação supratranscrita, não sendo factível tentarem obter a suspensão dos efeitos da mora.

Assim, diante da inegável inadimplência dos agravantes, não há dúvida de que o prosseguimento do leilão do bem alienado fiduciariamente é medida que se impõe.

Por fim, no que concerne ao pedido de exibição de todos os contratos celebrados, valho-me da decisão do Juiz singular para subsidiar a minha decisão, uma vez que tenho o mesmo entendimento:

“(...) No tocante ao pedido de deferimento de Tutela de Urgência para que a requerida promova a exibição de todos os contratos celebrados com os autores nos últimos 05 (cinco) anos, acompanhados das fichas gráficas e extrato de pagamento de todos os contratos bem como das contas bancárias existentes, entendo que é impertinente, eis que a parte autora não demonstrou a resistência da parte contrária na exibição dos mesmos, não restando comprovada a inobservância do seu dever de exibir os referidos documentos, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido, neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CONTRATOS FIRMADOS COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA TUTELA DE EVIDÊNCIA – ART. 311, II DO CPC/2015 - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO RESPONDIDO EM PRAZO RAZOÁVEL –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O inciso II do artigo 311 do CPC/2015 autoriza a concessão de TUTELA de evidência quando as alegações de fato puderem ser comprovadas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em Sùmula Vinculante. Nesse sentido, havendo prova do prévio requerimento administrativo de EXIBIÇÃO de documentos à instituição financeira, cabível a concessão de TUTELA, uma vez que a questão foi pacificada no julgamento do REsp 1349453/MS. (N.U 1001076-06.2016.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016)”

Por derradeiro, não vislumbro a possibilidade de aplicação subsidiária do art. 297 do CPC ao presente pedido, pelos motivos já expostos (...)”

Quanto a este ponto, igualmente há que se aplicar o Recurso Repetitivo do STJ – REsp no 1349453/MS, o qual restou cristalizado a tese do TEMA 648, verbis:

“A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. ”

No caso, basta uma singela análise dos autos para verificar que parte recorrente não demonstrou a resistência da parte contrária na exibição dos documentos bem como que efetuou o pagamento do custo do serviço respectivo.

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, o agravo em questão não merece qualquer acolhimento, em consequência, a decisão singular deve ser mantida.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ,
nego provimento monocrático ao recurso,
em consequência revogo a liminar recursal (ID no. 81988393).

P. I. C.

Cuiabá, 21 de agosto de 2019.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora".

De igual sorte, as questões relativas ao fato novo em face da decisão do STJ que deferiu do processamento das recuperações judiciais dos empresários rurais, ora agravantes, e de que estes estariam protegidos pelo
stay period
, nos termos do art. 6o, da LRF, o que justificaria a suspensão dos leilões designados, além da alegada essencialidade do bem, já foram objeto de discussão no
mérito
do
RAI no 1013411-52.2019.8.11.0000
, na
liminar
e no
mérito
do
RED no 1013411-52.2019.8.11.0000 - ID no 47091972
, ambos de minha relatoria, os quais foram julgados monocraticamente em
08/06/2020

e

25/08/2020
, respectivamente, sendo o último publicado em
31/08/2020
, cujos fragmentos das decisões monocráticas

a seguir transcrevo, destacando a liminar proferida nos embargos:

RAI no 1013411-52.2019.8.11.0000

“(...)
DO PRAZO DE BLINDAGEM (ARTIGO 6o, § 4o DA LEI no 11.101/2005)

No tocante ao prazo de blindagem, dispensa-se maiores comentários, uma vez que o prazo do “stay period” já venceu desde
setembro de 2019
, logo, não há que se falar que o imóvel se encontra protegido pelo manto do
artigo 6o, §4o, da Lei 11.101/2005
que proíbe a continuidade de ações e execuções, mesmo da credora fiduciária, no período de blindagem.

Vale ressaltar ainda que inexiste nos autos quaisquer informações da prorrogação do “stay period”.

DA ESSENCIALIDADE DO IMÓVEL PARA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA (ARTIGO 49, § 3o DA LEI No 11.105/2005).

A rigor do que preceitua o
§3o do art.49 da Lei no 11.101/2005
, os credores titulares da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis dados em garantia da dívida da recuperanda não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, sendo que a permanência da devedora na posse de tais bens estará limitada ao chamado período de blindagem – compreendido pelos primeiros 180 (cento e oitenta) dias do deferimento do processamento da recuperação judicial.

Conquanto a jurisprudência venha flexionando a rigidez deste período, admitindo, em algumas hipóteses, a sua prorrogação nos casos em que o bem garantidor do débito preferencial for essencial à manutenção das atividades da recuperanda, tal exceção deve ser vista com as cautelas devidas.

Isto porque, essa concessão para além do período de blindagem tem se tornado regra. No entanto,
para a preservação da segurança jurídica das relações negociais e do próprio direito tutelado pela lei de regência, citado benefício não pode virar uma prática corrente, sob pena de subverter a legislação de conteúdo expresso e os próprios instrumentos de garantia real que tanto beneficiam a concessão de crédito
.

Ademais, inobstante tenha ou não sido prorrogado o prazo do “stay period”, não vejo que o imóvel dado em garantia como essencial para as atividades da recuperandas – até porque, trata-se de área com ônus fiduciário,
equivalente a menos 0,3% das propriedades dos agravantes
, conforme constatado em pericia de verificação e constatação (
ID no 18889978
)

Todavia, há outros fatos mais relevantes a serem aqui ponderados.

Considerando que o processamento da recuperação foi deferido ainda em fevereiro de 2019, já transcorrido até o presente momento um lapso superior 08 meses do prazo de blindagem, sendo que os devedores sequer comprovaram ter formado um fluxo de caixa para começar a adimplir as dívidas extraconcursais aqui representadas pelos contratos com alienação fiduciária, mantendo-se neste longo período em uma situação extremamente cômoda, em flagrante detrimento do direito do credor.

Mas há um absurdo ainda maior.

Ora, estamos aqui diante de um verdadeiro contrassenso, para não dizer um absurdo jurídico, uma vez que os credores fiduciários que, pela lógica, deveriam ter uma preferência no recebimento de seus créditos (extraconcursais, diga-se de passagem), encontram-se engessados em seu direito de proprietários dos bens na medida em que, nem fazem parte do plano de pagamento, nem podem se valer das medidas cabíveis para a satisfação de seu crédito.

Ou seja, criou-se uma situação sui generis na qual o credor fiduciário foi rebaixado a uma condição inferior à dos credores ordinários, os quais poderão, além de participar da Assembleia Geral e ao menos daqui a dois anos, iniciar o recebimento de seus créditos, ao passo que os preferenciais que pela lei deveriam estar para além dos muros da recuperação judicial por se tratar de extraconcursais,
permanecerão num limbo jurídico
. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação pelo regramento da lei de regência, mas também não podem tentar reaver o bem para a satisfação de seu crédito.

Uma situação verdadeiramente desproporcional e desarrazoada, pois, a pretexto garantir a sobrevivência de empresas mal geridas ou com dificuldades de administração, ainda que por causas externas, não se pode prejudicar de forma tão brutal o patrimônio de quem se dispõe a conceder crédito no mercado.

Aliás, se prevalecer a pretensão dos agravantes, este Tribunal estará fomentando ou, no mínimo, chancelando um indigesto fenômeno financeiro, que já vem sendo percebido pelos olhos mais atentos do mercado, qual seja, a diminuição da concessão do crédito financeiro na praça pela insegurança jurídica que tal exceção vem proporcionando – situação que, com toda certeza, contribuirá negativamente para a economia do estado.

Inclusive sobre o tema, esta Segunda Câmara posicionou-se sobre essencialidade de bem imóvel em recentíssimo julgado unânime (
03/06/2020
) do
RAI no 1013247-87.2019.8.11.0000
da Relatoria da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, o agravo em questão não merece qualquer acolhimento, em consequência, a decisão singular deve ser mantida.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ,
nego provimento monocrático ao recurso,
em consequência revogo a liminar recursal (
ID no 14563465
).

P. I. C.

Cuiabá, 08 de junho de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”

RED no 1013411-52.2019.8.11.0000 - ID no 47091972

Vistos etc.

IVANIR MARIA GNOATTO VIANA, JOSÉ ANTONIO GONÇALVES VIANA
e
MATEUS EDUARDO GONÇALVES VIANA
, interpuseram os presentes embargos de declaração de
ID no 47091972
objetivando sanar supostas omissão, obscuridade e erro (premissa equivocada) que estariam maculando a
decisão monocrática
de
ID no 45982044
que negou provimento ao
Recurso de Agravo de Instrumento no 1013411-52.2019.8.11.0000.

Em suma, aduzem os embargantes que a decisão monocrática é
omissa,
na medida em que o STJ acolheu os Agravos Internos nas
Tutelas Provisórias no 2196 e 2210
pelo Ministro Luís Felipe Salomão, recebendo no efeito suspensivo os Recursos Especiais, suspendendo a eficácia das decisões do TJMT que haviam revogado o deferimento do processamento das recuperações dos empresários rurais, ora embargantes. Desta forma, entende que a competência para decidir sobre a essencialidade do bem e sobre o stay period, é do Juízo da recuperação judicial, e não do Juízo da Ação de Revisão de Contrato.

Alegam que a embargada já requereu a consolidação da propriedade perante ao Juízo da recuperação judicial nos autos no 1017207-51.2019.8.11.0000, e teve seu pedido indeferido, em
04/11/2019
, ou seja, após a interposição desse agravo.

Adiante, ponderam que ao julgar monocraticamente o mérito do agravo, esta relatora não fez qualquer menção ao fundamento do recurso (decisões proferidas em
23/08/2019
nas TP no 2196 e 2210 que restabeleceu a Recuperação Judicial dos produtores rurais embargantes, renovando o stay period e protegeu os ativos dos produtores rurais, até o julgamento do Recurso Especial, incorrendo em omissão.

Assim, pretendem as agravantes que haja o pronunciamento sobre a proteção dada aos ativos dos recuperandos pelas Tutelas Provisórias no 2196 e 2210 pelo STJ, matéria de fundo posta no agravo, suprindo a omissão.

Alegam ainda premissa equivocada, ao pronunciar que a recuperação judicial foi deferida em fevereiro de 2019, já transcorrido até o presente momento um lapso superior a 08 meses, uma vez que o Ministro Luís Felipe Salomão revigorou a recuperação judicial dos embargantes, logo, a seu ver, a recuperação judicial voltou a irradiar todos os efeitos, dentre eles o stay period.

Declaram também que a decisão resta obscura na parte em que fundamenta a possibilidade de proferir decisão monocrática para desprover o agravo de instrumento com fundamento no artigo 932, V, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ. Pois, na sua concepção, é impossível a prolação de decisão monocrática pelo desprovimento do recurso, uma vez que a própria Corte Superior, sensível à situação, flexibilizou e concedeu as Tutelas Provisórias para resguardar o patrimônio dos embargantes até a decisão definitiva dos Recursos Especiais. O caso seria de provimento, já que estaria cumprindo decisão do STJ, e não desprovimento por decisão monocrática, em manifesto descumprimento de decisão da Corte Superior.

No mais, entendem que a matéria não tem qualquer relação como os
Temas 31 a 33
, portanto, também é obscura neste ponto, pretendendo esclarecimento deste Tribunal.

Por fim, pugnam pelo
efeito suspensivo aos presentes embargos de declaração,
e, no mérito, pelo provimento dos embargos declaratórios para suprir a omissão, esclarecer a obscuridade e corrigir erro material.

No
ID no 4227976
, fazem um adendo aos embargos de declaração para corrigir a numeração correta da recuperação judicial, qual seja, no 1000460-12.2019.8.11.0037, bem como para juntar documentos relativos ao tema em discussão.

A liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferida no
ID no 47416955
.

As contrarrazões vieram no ID no 54560965, oportunidade em que a parte embargada
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - PRIMACREDI
, rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

D E C I D O.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem

ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, bem como a
obscuridade
se constata “quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),
o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pela decisão monocrática recorrida, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

“
LIMINAR DOS EMBARGOS
”

(...).

Ademais, além dos os argumentos trazidos na decisão monocrática, todos os pontos levantados nos embargos de declaração foram rebatidos na liminar recursal de efeito suspensivo postulado nos presentes embargos, conforme
ID no 47416955
.

Dentre os pontos destacamos:

que o STJ acolheu os Agravos Internos nas
Tutelas Provisórias no 2196 e 2210
pelo Ministro Luís Felipe Salomão, recebendo no efeito suspensivo os Recursos Especiais, suspendendo a eficácia das decisões do TJMT que haviam revogado o deferimento do processamento das recuperações dos empresários rurais, ora embargantes. Desta forma, entende que a competência para decidir sobre a essencialidade do bem e sobre o stay period, é do Juízo da recuperação judicial, e não do Juízo da Ação de Revisão de Contrato;

que esta relatora não fez qualquer menção ao fundamento do recurso (decisões proferidas em
23/08/2019
nas TP no 2196 e 2210 que restabeleceu a Recuperação Judicial dos produtores rurais embargantes, renovando o stay period e protegeu os ativos dos produtores rurais, até o julgamento do Recurso Especial, incorrendo em omissão;

que o Ministro Luís Felipe Salomão revigorou a recuperação judicial dos embargantes, logo, a seu ver, a recuperação judicial voltou a irradiar todos os efeitos, dentre eles o stay period;

que é impossível a prolação de decisão monocrática pelo desprovimento do recurso, uma vez que a própria Corte Superior, sensível à situação, flexibilizou e concedeu as Tutelas Provisórias para resguardar o patrimônio dos embargantes até a decisão definitiva dos Recursos Especiais. O caso seria de provimento, já que estaria cumprindo decisão do STJ, e não desprovimento por decisão monocrática, em manifesto descumprimento de decisão da Corte Superior;

que a matéria não tem qualquer relação como os
Temas 31 a 33
, portanto, também é obscura neste ponto, pretendendo esclarecimento deste Tribunal.

Confira a liminar dos embargos, rebatendo tais pontos:

“(...) De início, transcrevo a parte dispositiva decisão do STJ:

“6.
Diante dessas circunstâncias, verifico a necessidade de concessão da medida de urgência, pois, além da imprescindibilidade do exame dos argumentos deduzidos nas razões do recurso especial (fumus boni iuris), os ora requerentes demonstraram o periculum in mora, ante a determinação de atos constritivos e expropriatórios contra os
bens de sua propriedade
, aí incluídos grãos e maquinários, situação apta a causar danos de difícil reparação na hipótese de não deferimento da tutela cautelar, tornando inócua eventual decisão favorável no recurso especial.

No ponto, além das medidas constritivas referentes aos grãos, em andamento nas fazendas e armazéns, os requerentes informaram a designação de leilões para os dias 16.07.19 e 17.07.19, que recairiam sobre quase metade das áreas agricultáveis próprias e a sede do Grupo Viana. Apresentaram, ainda, laudo realizado por perito Técnico em Gestão Ambiental (CREA/MT 15.835), que aponta a área agricultável da matrícula n. 9.577, na Comarca de Porto Alegre do Norte-MT, em que se constata que do total, 4.778,6336 hac são destinados à agricultura, ou seja, mais de 80% (oitenta por cento) do total e que, por elas, o valor do bem chega a R$ 190.326.150,00 (cento e noventa milhões, trezentos e vinte e seis mil, cento e cinquenta reais) - (DOC. 05), objeto de constrição. Na sequência, aduziram a existência de decisão liminar, além das já anunciadas, requerida pelo credor Fernando João Prezzotto, no bojo da ação cautelar antecedente de sequestro n. 0308221-35.2019.8.24.0018, 4 a Vara Cível, visando a remoção de 217.400 (duzentos e dezessete mil e quatrocentos) sacas de milho, com carta precatória devidamente expedida para este fim (DOC. 09).

7.
Ante o exposto, defiro a liminar para
conceder efeito suspensivo ao recurso especial
, até o julgamento definitivo do apelo extremo por este Superior Tribunal.

Comunique-se, com urgência, o teor da presente decisão ao Tribunal de origem.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília (DF), 19 de agosto de 2019.

MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
”.
Grifei
.

Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos presentes Embargos de Declaração, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.

Isto porque, a priori, ausente a probabilidade do direito, uma vez que, ainda que considerasse que as decisões proferidas no STJ, em
23/08/2019
, nas
Tutelas Provisórias no 2196 e no 2210
que restabeleceu a Recuperação Judicial dos produtores rurais embargantes, renovando o stay period, certo é que
tal período já venceu em fevereiro de 2020
, logo, restabelecendo todos os direitos do credor fiduciário, o que por si só macula a relevância da fundamentação.

Ademais, até prova em contrário, quando da concessão do efeito suspensivo pelo STJ, o bem do fiduciante objeto da lide, que
representa menos de

0,3% das propriedades em recuperação judicial (bem que não pode ser considerado essencial)
,

já havia sido transferido ao credor fiduciário, diante do decurso de prazo sem a purgação da mora, inclusive com recolhimento do ITBI,

mediante

averbação do ato perante ao Oficial de Registro de Imóveis, portanto,

restando consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário, conforme
AV-09.68.862
realizada na
ESCRITURA PÚBLICA DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA,
em
21/03/2019
, de
ID no 18889979
. Confira:

“AV-09.68.862 – Protocolo no 179.969, em
23/03/2019
–
AVERBAÇÃO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA CREDORA FIDUCIÁRIA

– Consoante requerimento firmado em Primavera do Leste-MT, ao 08/05/2019, pela credora, COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE – PRIOMACREDI, já qualificada, representada pelas procuradoras, Leondina Moro, inscrição na OAB/MT no 16.569/O, constituída nos termos da procuração AD JUDICIA E EXTRA JUDICA, firmada em Primavera do Leste-MT, aos 21/03/2019, que ficam arquivados neste Serviço,
que comprovou o decurso do prazo sem a purgação da mora por parte dos devedores e fiduciantes
, conforme Certidão lavrada em Barra do Garças, aos 03/05/2019, pela Oficiala Registradora Substituta, Bela Luziana Maria Mazieiro Araújo, e mediante a
prova de quitação do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI no 13738, com avaliação em R$13.887.000,00 (treze milhões, oitocentos e oitenta e sete mil reais), guia de recolhimento no 68 no valor de R$277.740,00 (duzentos e setenta e sete mil e setecentos e quarenta reais)
, emitida aos 07/05/2019 pela Prefeitura Municipal de General Carneiro-MT, subscrito pelo Subsecretário de Tributos Rafael Carneiro Ledo, Portaria no 307/GP/2017, que ficam arquivados nesta Serventia.
AVERBE-SE A CONSOLIDAÇÃO da propriedade do imóvel objeto desta matrícula, em favor da credora fiduciária, COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE – PRIMACREDI
, supra qualificada, com amparo no artigo 26, § 7o, da Lei no 9.514/97. Consultada a Central Nacional de Indisponibilidade.”

Grifei
.

Se não bastasse, o próprio Código Civil, em seu
artigo 1.368-B
, dispõe que o credor fiduciário se torna proprietário pleno do bem, por efeito da realização da garantia, mediante consolidação da propriedade, senão, vejamos:

"Art. 1.368-B. A alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere direito real de aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor.

Parágrafo único. O credor fiduciário que se tornar proprietário pleno do bem, por efeito de realização da garantia, mediante consolidação da propriedade (...)."

Dessa forma, observado todo o procedimento traçado pela Lei n. 9.514/97, a consolidação da propriedade em nome da fiduciária se tornou ato perfeito e acabado, restando ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas, nos termos do a
rtigo 27, § 2o B, do citado ordenamento jurídico
.

Assim sendo, não verifico qualquer descumprimento das decisões do STJ, já que o bem litigioso não era mais de propriedade dos embargantes quando da concessão das
Tutelas Provisórias no 2196 e no 2210
.

Por fim, vale ressaltar que em momento algum foi indeferida a consolidação de propriedade do credor fiduciário. A bem da verdade foi concedida a suspensão em razão do stay period.

Diante do exposto,
indefiro o efeito suspensivo
.

Intime-se.

Após, voltem-me os autos à conclusão.

Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de junho de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Desembargadora”

Portanto, inexiste omissão, obscuridade ou permissa equivocada, uma vez que o bem alienado não se submete à decisão proferida no STJ, pois os efeitos da recuperação judicial não alcançam bens com alienação fiduciária, exceto no prazo de blindagem, o qual já decorreu.

Dessa forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Desta forma, estando devidamente combatidos todos os argumentos trazidos no recurso de agravo de instrumento e nestes embargos de declaração, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

P. I. C.

Cuiabá, 25 de agosto de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora"

Portanto, diante das decisões acima proferidas, abrangendo todo o processo originário, a aludida conversão do rito cautelar antecedente para ação de conhecimento, nos termos dos artigos 308 e 309 do CPC/15, perdeu totalmente seu objeto, justificando a improcedência da ação.

Isto porque, com indeferimento da tutela cautelar, da forma ocorrida, significa dizer que os agravantes não conseguiram demonstrar minimamente os requisitos legais do instituto apresentado.

No que concerne aos honorários advocatícios, estes são cabíveis, diante da efetiva prestação de serviços profissional pelo advogado da parte agravada.

Certo é que os agravantes buscaram em sede de ação cautelar antecedente a suspensão dos leilões extrajudiciais em procedimento de execução extrajudicial, que teve seu pedido indeferido liminarmente e ao final a cautelar foi declarada improcedente.

No decorrer da ação, o advogado da parte agravada apresentou árduo trabalho tanto na primeira quanto na segunda instância de jurisdição, portanto, nada mais justo o recebimento de seus honorários em sede de cautelar antecedente em atenção aos princípios da sucumbência e da causalidade.

Sobre o tema:

"TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. CONTRATOS BANCÁRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR EXORBITANTE. 1. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser orientada pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes. 2. Tratando -se de tutela cautelar antecedente ajuizada após ciência de julgamento de improcedência, em cognição exauriente, acerca do mérito da questão principal, em relação à qual o pedido formulado nestes autos é acessório, tem -se que compete à parte apelada o ônus da sucumbência. 3. A Terceira Turma deste Regional possui entendimento no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa/condenação, desde que não configure valor exorbitante ou irrisório.
(TRF -4 - AC: 50058775720194047100 RS 5005877 -57.2019.4.04.7100, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 02/06/2020, TERCEIRA TURMA)

"ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Bem imóvel. Pedido de tutela cautelar antecedente. Ausente pedido principal adequado na petição inicial. Pretensa ação anulatória de procedimento de execução extrajudicial com pedido de suspensão dos leilões. Consolidação da propriedade em benefício do credor fiduciário. Ausência de qualquer intenção de purgar a mora, sem depósito judicial. Questões atinentes ao seguro prestamista a serem discutidas pelas vias próprias com a seguradora, pessoa jurídica diversa da instituição financeira, ainda que pertencente ao mesmo grupo econômico. Pretensão de nova emenda da petição inicial descabida. Inovação recursal. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência mantidos, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Novo Código de Processo Civil, observada a gratuidade concedida. Valor fixado suficiente para bem remunerar o patrono. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido."
(TJSP; APL 1009556 - 83.2017.8.26.0011; Ac. 12228784; São Paulo; Trigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira; Julg. 20/10/2017; DJESP 21/02/2019; Pág. 2884)

Desta forma, os argumentos apresentados pelos agravantes são totalmente descabidos, uma vez que os honorários advocatícios são devidos.

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, o direito não socorre os agravantes em nenhuma de suas questões, logo, não há dúvida de que a decisão singular deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020